Tribunal: TJDFT
Processo: 0707314-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA PELA APROVAÇÃO NO ENEM. DECISÃO QUE NEGOU A BENESSE EM RAZÃO DO CONDENADO JÁ POSSUIR CURSO SUPERIOR ANTES DE ADENTRAR NO SISTEMA PRISIONAL. NEGADO. NÃO APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO No 44, DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Defesa requer a concessão de dias remidos pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, uma vez, no seu entendimento, que decisão que nega este direito, está em confronto com a recomendação no 44, do Conselho Nacional de Justiça, que prestigia a remissão da pena pelo mérito do condenado no seu aprimoramento pelo estudo. No entanto, o condenado já possuía curso superior antes do encarceramento do Exame ENEM, não fazendo jus à remição da pena, pois, possível revisão de estudos já concluídos não se inserem na avaliação do parâmetro indicado, e nem demonstra aprimoramento ou elevação de escolaridade.
2. Recurso conhecido e não provido.